Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707964-50.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDO: ELIAS FERNANDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SEGURADORA QUE DÁ COMO BASTANTE A CONTRATAÇÃO SEM DECLARAÇÃO DE SAÚDE PRESTADA PELO PROPONENTE. CAUTELAS PRÉVIAS NÃO REALIZADAS. ANÁLISE DE RISCO NEGLIGENCIADA, CONQUANTO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS COMO CONDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA SEGURADORA. EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS. PROCEDER QUE ATRAI PARA A EMPRESA SEGURADORA A RESPONSABILIDADE PELA TOMADA DE DECISÃO DE CONTRATAR SEM PREVENIR EVENTUAIS PERIGOS INERENTES AO NEGÓCIO A QUE SE DEDICA. AÇÃO CONSCIENTEMENTE MALICIOSA NÃO DEMONSTRADA RELATIVAMENTE AO PROPONENTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Prescrição. Malgrado previsto o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) e definido como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, estabeleceu a jurisprudência que fica sobrestado o transcurso desse prazo da data em que solicitada a indenização securitária até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. Orientação expressa na Súmula 229 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor à relação negocial estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). 3. Não pode a ré/seguradora/apelante transferir para o segurado as consequências jurídicas da desídia em que incorreu ao aceitar proposta de contratação de seguro de acidentes pessoais sem se certificar de que consistentes eram as declarações prestadas pelo proponente. Aceita pela seguradora a proposta de seguro que, nos expressos termos das Condições Gerais, está sujeita a análise de risco (I. CONDIÇÕES GERAIS 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 1.1), inadmissível acolher o interesse por ela manifestado de transferir para o segurado a responsabilidade por eventual falha no processo que utilizou para avaliar prejuízos reais que da contratação em litígio pudesse advir. `Para o modelo de negócio exercido pela ré/apelante, são de sua inteira responsabilidade, salvo comprovada má-fé do autor/proponente/apelado os riscos inerentes a seu processo de tomada de decisão, em especial porque inexiste prova de que tenha o autor agido mediante fraude ou de forma conscientemente maldosa ao não declarar à seguradora/apelante, de modo prévio à contratação, que era conhecedor de que portava doença grave. 3.1. A boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No que concerne ao princípio da boa-fé objetiva, dele decorre o dever imposto ao credor de evitar o prejuízo ou seu agravamento, com o que cumpre à parte que invoca a quebra do contrato tomar as medidas razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a perda - Duty to Mitigate de Loss ou Doutrina dos Danos Evitáveis. 4. A prevenção de perdas está entre os ônus a serem suportados pela seguradora/operadora do plano de saúde, motivo pelo qual a ela é permitido aferir a veracidade da declaração de saúde prestada pelo segurado. O apelante nenhuma diligência demonstrou ter tomado para averiguar as condições de saúde do contratante. Exames prévios, quaisquer que sejam, não solicitou. Conformou-se com a ausência de declaração de saúde, a qual, vale consignar, mesmo após ser intimado para sua apresentação, quedou-se inerte. Nesse sentido a Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 5. Dano moral. Alegada ofensa a direito da personalidade por inadimplemento contratual em que incorreu a entidade cooperativa. Obrigações pecuniárias não satisfeitas a tempo e modo ajustados em contrato verbal. Frustração pelo não recebimento da remuneração devida pelos serviços de motorista efetivamente prestados. Situação sem aptidão para ofender a dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano extrapatrimonial inexistente. 6. Litigância de má-fé. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as suas expectativas, como ocorre nos autos. 7. Prequestionamento. Não tem cabimento a exigência feita ao magistrado para fazer expressa referência, em razões de decidir, a inúmeros dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, apesar do interesse manifestado na interposição de recurso perante as Cortes Superiores (STJ e STF), isso porque está sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador “não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte”. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020). 8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso do réu conhecido e desprovido. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, asseverando que decorreu o prazo prescricional de 1 (um) ano da pretensão autorial, pois o marco inicial é o diagnóstico da doença grave (fato gerador) e não a incapacidade laboral (sinistro); c) artigos 422, 757, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, e enunciado 609 da Súmula do STJ, ao argumento de que o segurado tinha conhecimento de doença preexistente e omitiu tal informação no momento da assinatura do contrato, agindo de má-fé, razão pela qual entende que deve ser afastada a cobertura securitária. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A prejudicial de prescrição deve, contudo, ser rejeitada. Malgrado previsto o prazo de um (1) ano para ajuizamento da ação securitária (art. 206, § 1o, II, do Código Civil) e definido como termo inicial de cômputo do prazo prescricional a data da ciência do fato gerador da pretensão, estabeleceu a jurisprudência que fica sobrestado o transcurso desse prazo da data em que solicitada a indenização securitária até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. É esse o teor da Súmula 229 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” No caso, a prescrição começou a correr na data em que o segurado foi informado da necessidade de afastamento de suas atividades laborativas em razão do agravamento do seu estado de saúde, conforme documento médico de Id 47554360, Pág. 6, datado de 20/4/2022. Em análise do documento de Id 47554361 consta que a seguradora reconhece que o pedido de indenização foi aberto em 20/4/2022 e que a recusa ao pedido de cobertura securitária foi comunicada em 27/5/2022. Tendo em vista que a presente ação foi ajuizada 20/6/2022, dois meses após a realização do pedido de pagamento da indenização e menos de um mês após a recusa de cobertura securitária, manifesto que não está prescrita a pretensão de natureza securitária de que se afirma titular o autor” (ID 51425858). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - quanto à ocorrência da prescrição, bem como no que se refere à ciência da negativa do pagamento da complementação da indenização pela seguradora - demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.500.084/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 422, 757, 760, 765 e 766, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão ao enunciado 609 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula no 518 do STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.377.722/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025